Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO. LOCALIZAÇÃO. RÉU. ÔNUS DO AUTOR. DEMORA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação do réu, sob pena de a citação não retroagir seus efeitos à data da propositura da demanda.
2. Ainda que a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional do título executivo extrajudicial, a demora para citação da ré não decorreu de fato imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que impede a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação. 3. Ainda que não se verifique inércia da parte apelante, é ônus da parte autora adotar as providências necessárias para efetivar a citação.
4. Negado provimento ao recurso.